Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento.
2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento.
3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação.
4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.